Tribunal: TJBA
Processo: 8003630-70.2025.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003630-70.2025.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FABIO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE DOCUMENTO FALSO A POLICIAIS MILITARES. PRESCINDIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM OU DANO CONCRETO. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que absolveu Fábio Alves dos Santos da acusação de uso de documento falso, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Consta da denúncia que, no dia 10 de abril de 2025, por volta das 12h10min, o réu foi abordado por guarnição da Polícia Militar nas proximidades da Lotérica Jardim Ouro Branco, em Barreiras/BA, ocasião em que apresentou espontaneamente cédula de identidade em nome diverso, posteriormente identificada como falsa mediante perícia papiloscópica. O acusado, após consulta pelos policiais ao sistema SENATRAN e verificação da incongruência entre a foto da CNH e sua fisionomia, confessou o uso do documento falso, declarando que sua verdadeira identidade era Fábio Alves dos Santos. Relatou ainda que havia recebido o documento de terceiros e que pretendia utilizá-lo para obtenção fraudulenta de empréstimo consignado em casa lotérica local. O laudo pericial confirmou a falsidade do documento apresentado e a correta identificação civil do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de documento falso por parte do réu, de forma voluntária e consciente, durante abordagem policial, configura o crime previsto no art. 304 do Código Penal, afastando a tese absolutória de ausência de dolo ou de utilização em ato jurídico relevante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a mera apresentação do documento sabidamente falso, sendo irrelevante o alcance de proveito ou o prejuízo efetivo à fé pública. 4. A autoria e a materialidade delitivas restam demonstradas pela apresentação espontânea do documento falso por parte do réu à guarnição policial, pela confissão no momento da abordagem, pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares e pelo laudo pericial confirmando a falsidade. 5. O dolo está configurado na conduta voluntária e consciente do réu, no momento da abordagem, ao utilizar o documento falso com a intenção de simular identidade diversa, com o fim específico de solicitar empréstimo, demonstrando o dolo necessário à configuração do crime. 6. A sentença absolutória fundamentou-se na ausência de dolo e de utilização do documento em ato jurídico relevante, contudo tais elementos não são exigências para a configuração do crime, bastando a apresentação do documento com ciência de sua falsidade. 7. A reincidência do réu é compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 8. Inexistindo causas legais de aumento ou de diminuição, a pena definitiva foi fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com impossibilidade de substituição da pena ou concessão de sursis, em razão da reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) é formal e se consuma com a simples apresentação do documento falsificado, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou prejuízo concreto.” “A apresentação voluntária de identidade falsa a policiais militares, com plena consciência de sua falsidade, configura o dolo exigido pelo tipo penal.” “A reincidência pode ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” “A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis penal, nos termos dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I; 65, III, "d"; 297; 304; 33, § 2º, “b”; 44, II; 77, I. CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722241/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1774059/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; STJ, AgRg no AREsp 2593190/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2501833/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 23.04.2024, DJe 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8003630-70.2025.8.05.0022, em que figura como apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelado, Fábio Alves dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para condenar o réu FÁBIO ALVES DOS SANTOS pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 anos do salário mínimo vigente a época, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34